Tribunal: TJDFT
Processo: 0750806-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. LIMINAR INDEFERIDA. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO. FUNDAMENTOS ANTERIORES PERSISTEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Conforme precedente, quando carecer de fundamentos jurídicos que conduzam o magistrado a rever e/ou modificar decisão monocrática anteriormente proferida, não há razão para dar provimento ao recurso.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.